Tribunal: TJDFT
Processo: 0706708-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CREDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. REGRA LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA NO QUE EXCEDER A 50 SALARIOS MINIMOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis ‘os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.’
2. A penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista para recebimento de verbas decorrentes de rescisão de trabalho encontra óbice na regra legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. Todavia, considerando o valor da causa trabalhista, incide a exceção legal prevista no § 2o do artigo 833 do CPC para admitir a penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista no que exceder a 50 salários mínimos.
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.